Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3. Deve ser mantida a agravante da dissimulação, porquanto os réus, em concurso de pessoas, em unidade de desígnios, com vínculo subjetivo e ajuste prévio, ingressaram no estabelecimento comercial, separaram os produtos que supostamente iriam adquirir e dissimularam a intenção ao tentar passar um cartão de crédito para efetuar o pagamento das compras. Negado o pagamento pela operadora do cartão de crédito, os recorrentes iniciaram uma série de ameaças verbais contra aos funcionários, além de mostraram a eles a arma de um fogo que portavam, na tentativa de levar os produtos sem o imediato pagamento (art. 61, II, “c”, do CP).
4. Fixada a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
5. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.